Tribunal: TJMT
Processo: 0003595-93.2016.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.
2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003595-93.2016.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MARQUES ROCHA - CPF: 690.891.911-00 (EMBARGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), RODRIGO CEZAR DE SOUZA - CPF: 654.616.141-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
RODRIGO CEZAR DE SOUZA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (ID 124129606).

Irresignado, o apelado/embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de

apreciar a tese de impossibilidade de soma das posses de natureza distintas, para fins de reconhecimento da usucapião, lançada nas contrarrazões do recurso de apelação.

Sustenta que, também não manifestou acerca do fato de que a posse somada não completa os 10 (dez) anos, pois a data de início é 04/09/2007, como consta dos autos. Porém, a contagem da prescrição aquisitiva foi interrompida pela propositura desta ação, em 10/11/2016, de maneira que a soma de todas as posses totalizam o período de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses.

Defende que não se aplica a norma disposta no art. 1.238 do CC, uma vez que o recorrido apenas iniciou atividades e obras de caráter produtivo após contato do recorrente, isto é, cerca de 05 (cinco) meses antes da distribuição desta ação, entre maio e junho do ano de 2016 (ID 125076668).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 126614668).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação do embargante, razão não lhe assiste, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, como bem pontuado na decisão ora vergastada, o sentenciante concluiu que
“
é inconteste que, durante interregno temporal relevante, exerce o requerido a posse sobre a área objeto do litígio, de forma mansa e pacífica, com ânimo de domínio, nela instalando seu local de trabalho
”
, contudo, entendeu que
“não há como se falar na subsistência de justo título, a qualificar a usucapião extraordinária pela parte requerida, uma vez que o contrato em questão não foi sequer levado a registro.
Aplicar-se-ia, portanto, o prazo de usucapião de 15 (quinze) anos, o qual é certo, não foi cumprido ainda que havendo a sucessão das posses, cuja soma resulta apenas em 10 (dez) anos
.
Desse modo, não subsiste a alegação de usucapião levantada em matéria de defesa, de maneira que a afasto do caso em questão
”.

Ainda, destacou que
“
no tocante à qualidade da posse exercida pela parte requerida, dúvidas não há acerca da sua boa-fé, já que não foi praticada clandestinamente, violentamente, e/ou de maneira precária, conforme comprovam o documento particular de compra e venda juntado em sede de contestação, as testemunhas ouvidas em juízo e o registro da unidade consumidora perante a empresa concessionária do serviço de energia elétrica, desde a data de 2013. Documentos estes que demonstram que o requerente adquiriu a posse do imóvel a título oneroso e nela instalando de maneira pública
”.

Logo, dos excertos sentenciais acima transcritos, infere-se que a prescrição aquisitiva em favor do réu/apelante/embargado apenas não foi declarada porque, ao ver do sentenciante, não havia decorrido o prazo legal de 15 (quinze) anos, disposto no art. 1.238 do Código Civil, sendo nesse ponto que se funda as razões de recorrer.

Assim, reconhecido em sentença que “
no tocante à qualidade da posse exercida pela parte requerida, dúvidas não há acerca da sua boa-fé, já que não foi praticada clandestinamente, violentamente, e/ou de maneira precária”
e que a soma da posse exercida pelo réu/apelante resulta em 10 (dez) anos, não há como se insurgir neste momento recursal quanto a tais matérias.

Digo, as matérias referentes à natureza da posse e à falta de decurso do prazo de 10 (dez) anos estão abarcadas pela preclusão, uma vez que não foi objeto de irresignação por nenhuma das partes litigantes, pois, repisa-se, a única tese na qual se fundam as razões de recorrer é acerca da aplicabilidade ou não do disposto no art. 1.238 do Código Civil.

E, quanto ao ponto cabível, como pontuado no voto condutor do aresto, razão assiste ao réu/apelante/embargado, uma vez que o sentenciante deixou de verificar o que dispõe o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, que reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso, consta dos autos que o réu/apelante/embargado construiu seu ateliê no imóvel me questão, onde produz o artesanato que comercializa, enquadrando-se a hipótese no que estabelece a norma acima colacionada.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ainda importa salientar que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta nos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata da multa em questão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022